Tribunal: TJSP
Processo: 1012906-45.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012906-45.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado STERN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012906-45.2018.8.26.0011 - Voto no 37818 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37818
APEL.No: 1012906-45.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDO. : STERN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
*Prestação de serviços de telefonia – Insurgência contra a
cobrança indevida nas faturas de julho a novembro de 2018
– Regularidade do débito não comprovada – Inexigibilidade
– Repetição devida, mas não em dobro – Dano moral não
configurado – Ausência de negativação do nome da autora
ou indícios de exposição ou cobrança vexatória – Recurso
improvido, com majoração da verba honorária recursal.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 431/434, que
julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito c.c.
indenização que STERN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA dirigiu
contra TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Apela o autor sustentando que a ré efetuou cobrança indevida
nas faturas de julho a novembro de 2018, devendo ser declarada a
inexigibilidade do débito, com restituição do valor cobrado em dobro e
indenização por dano moral. Busca a reforma parcial do decisum.
Após contrarrazões (fls. 452/456), vieram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Cuida-se de ação ajuizada pela empresa autora sob alegação
de cobrança indevida e superior a pactuada nas faturas de julho a
novembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012906-45.2018.8.26.0011 - Voto no 37818 - Talita/Paola
3
Não há dúvidas de que a relação havida entre as partes é de
consumo e que cabia à ré a comprovação da regularidade do débito,
todavia, desse ônus não se desincumbiu.
Conforme bem explanado pelo julgador monocrático “(...) Os
correios eletrônicos de fls. 227/232 comprovam que as mensalidades dos
meses de julho a novembro de 2018 foram cobradas em valor excessivo.
Na mensagem ao final da fls. 229 o preposto da ré confirma o erro de
faturamento. Transcrevo o conteúdo da mensagem “Identificamos erros na
fatura que foram tratados por nossa central e uma divergência da
modalidade de cobrança contratual, referente ao desconto da assinatura.
Como restou comprovado, houve erro por parte da requerida
no lançamento das faturas.”
Dessa forma, tenho que a declaração de inexigibilidade do
débito questionado é medida de rigor, sendo cabível a repetição do
indébito, na forma simples, pois não demonstrada a má-fé da apelada.
Outrossim, não se vislumbra a ocorrência de dano moral.
A autora não teve o nome negativado, nem há prova de
cobrança vexatória ou que tenha lhe causado abalo à honra, sofrimento ou
desequilíbrio em seu bem-estar.
Aliás, em casos idênticos ao dos autos, tem decidido esta
Corte de Justiça pela inexistência de dano moral a ser indenizado.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012906-45.2018.8.26.0011 - Voto no 37818 - Talita/Paola
4
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços de telefonia.
Regularidade
do
débito
não
comprovada.
Inexigibilidade
reconhecida.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Descabimento, eis que a devolução em dobro depende
da prova da má-fé, circunstância que inexiste no presente caso. DANO MORAL.
Inocorrência. Embora constatada a irregularidade na cobrança promovida pela
empresa de telefonia, não houve comprovação de violação à honra objetiva do autor,
derivada da repercussão negativa que a atuação da ré gerou em seu meio social.
Indenização
indevida.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Apelação no 1008053-76.2016.8.26.0297, 17a Câmara de Direito
Privado, Relator Afonso Bráz, j. 13/07/2017).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de obrigação
de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de repetição de
indébito em dobro - Cobrança indevida, relativa à tarifa denominada “Serviço de
Terceiros Telefônica Data” não contratado pelo consumidor - De rigor a suspensão
da cobrança de tal tarifa - Indenização por danos morais - Descabimento - Ausência
de comprovação nesse sentido - Não configuração do dano moral alegado, porquanto
o caso concreto se apresenta como meros aborrecimentos - Sentença monocrática de
parcial
procedência
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1004339-11.2016.8.26.0297, 31a Câmara de Direito Privado, Relator Carlos Nunes, j.
05/09/2017).
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi publicada já na
vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do
disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.
Assim, considerando-se que os honorários foram arbitrados
em 15% do valor do débito atualizado, ficam eles majorados para 20%
sobre o mesmo montante, com atualização a partir da publicação deste
Acórdão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012906-45.2018.8.26.0011 - Voto no 37818 - Talita/Paola
5
SOUZA LOPES
Relator